Tribunal: TJDFT
Processo: 0753006-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão de ponto relevante. Ausência. O acórdão decidiu de conformidade com a premissa de que o reembolso se deu em favor de quem efetuou o pagamento (pai do aluno), independentemente de o contrato de prestação de serviços constar a autora como contratante e como representante financeira, ante a falta de cláusula clara sobre quem deveria receber o reembolso. Ademais, a alegação genérica, do embargante, de que a prova dos autos demostra ser titular do reembolso não supre a exigência da indicação precisa da prova do pagamento, pressuposto do reembolso. Não há omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.